Tribunal: TJPA
Processo: 0804681-23.2022.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6107 - Auxílio-Acidente (Art. 86)
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804681-23.2022.8.14.0008

APELANTE: HUGO AMARILDO PEREIRA RIBEIRO

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE OU RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível em ação previdenciária proposta por segurado que pleiteava o restabelecimento de auxílio-doença ou a concessão de auxílio-acidente, em face do INSS, após cessação administrativa do benefício por alta programada.

2.A parte agravante alegou que o ajuizamento da ação independe de requerimento administrativo prévio quando a cessação do benefício se dá sem nova perícia e diante da postura reiteradamente contrária da autarquia previdenciária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de requerimento administrativo prévio inviabiliza o ajuizamento de ação previdenciária que visa à concessão de benefício diverso daquele anteriormente cessado, caracterizando a ausência de interesse de agir.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 350 da repercussão geral (RE 631.240), fixou a tese de que é indispensável o prévio requerimento administrativo para a propositura de ação previdenciária, salvo nas hipóteses de negativa expressa ou tácita do INSS ou conduta administrativa reiterada contrária ao benefício postulado.

5. No caso concreto, não foi demonstrada a existência de pedido prévio referente ao benefício de auxílio-acidente, tampouco negativa administrativa que configure pretensão resistida.

6. A cessação do auxílio-doença por alta programada não exime o segurado da formulação de novo pedido administrativo quando postula prestação previdenciária distinta, exigindo-se análise técnica atualizada.

7. A ausência de requerimento administrativo compromete a atuação regular do INSS e enseja a extinção do feito por ausência de interesse de agir.

8. O princípio da inafastabilidade da jurisdição não afasta a exigência de requisitos legítimos para o exercício da pretensão, como o requerimento administrativo prévio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de requerimento administrativo para benefício previdenciário diverso do anteriormente concedido configura falta de interesse de agir, salvo nas hipóteses excepcionais previstas na jurisprudência do STF.

2. A cessação de benefício por alta programada não supre, por si só, a necessidade de formulação de novo pedido administrativo.

3. A exigência de prévio requerimento administrativo visa assegurar a atuação técnica da autarquia previdenciária e evitar judicializações prematuras.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 330, III, e 485, I e § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE nº 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 03.09.2014 (Tema 350 da repercussão geral).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.

LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
HUGO AMARILDO PEREIRA RIBEIRO
, em face da decisão monocrática (
ID. Nº 21764519)
, proferida por este relator, que negou provimento ao recurso de apelação manejado nos autos da Ação Previdenciária para Concessão de Auxílio Acidente ou Restabelecimento do Auxílio-Doença movida em desfavor do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.

Irresignado, o agravante sustenta que o entendimento adotado viola a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Supremo Tribunal Federal (STF), especialmente nos casos que tratam da revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido.

Argumenta que a exigência do prévio requerimento administrativo é desnecessária quando o benefício foi cessado por alta programada, o que, por si só, configura pretensão resistida por parte da autarquia previdenciária.

Relata que, em decorrência de grave acidente de trabalho ocorrido em 11/10/2013, sofreu fratura gravíssima no braço esquerdo, tendo sido submetido a procedimento cirúrgico. Após a cessação do benefício, e na ausência de nova avaliação pericial, optou por ajuizar demanda judicial, em virtude da frustração da via administrativa, encontrando-se em situação de vulnerabilidade.

Alega que o interesse de agir está devidamente configurado, uma vez que houve cessação injustificada do benefício, sem a devida avaliação da sua capacidade laborativa.

Apresenta jurisprudência do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4) e do STF, destacando o julgamento do Tema 862 pelo STJ e do Recurso Extraordinário 631.240 pelo STF, ressaltando que, nessas hipóteses, é admissível o ajuizamento da demanda judicial mesmo na ausência de requerimento administrativo, sobretudo quando o posicionamento do INSS se revela reiteradamente contrário à pretensão dos segurados.

Salienta que a decisão agravada desconsidera esse contexto, perpetuando uma injustiça contra quem depende do benefício previdenciário para sua subsistência.

Diante do exposto, requer o conhecimento e provimento do Agravo Interno, com a consequente reforma da decisão agravada, bem como o deferimento do pedido de gratuidade judiciária.

Sem contrarrazões, conforme certificado nos autos por meio da certidão de ID nº 23132169.

É o que importa relatar.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do agravo interno e passo a proferir o voto.

Inicialmente, destaco que não há motivos que justifiquem a reforma da decisão agravada.

Explico
.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da presença do interesse de agir em ação previdenciária que objetiva o restabelecimento de auxílio-doença ou a concessão de auxílio-acidente, após a cessação administrativa do benefício.

A agravante sustenta que o encerramento do benefício por 'alta programada' configura, por si só, recusa suficiente a afastar a necessidade de prévio requerimento administrativo. Aduz, ainda, a existência de precedentes que autorizam a dispensa dessa exigência.

Contudo, tais argumentos não se sustentam diante da jurisprudência firmada em sede de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal.

Consoante decidido no Tema 350, a formulação de pedido administrativo é requisito indispensável para a propositura de ações previdenciárias, ressalvadas situações específicas e excepcionais.

Nessa linha, transcrevo excerto da ementa do julgado:

“(...) A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas.

3. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado.

4.
Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo –
salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração
–, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão
.

5. Tendo em vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos.

6.
Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir.
(...)

Assim, a
ratio decidendi
do julgado é clara: havendo necessidade de reexame fático e inexistindo requerimento administrativo, não se configura o interesse de agir. Tal exigência visa prestigiar a atuação técnica da autarquia previdenciária, além de evitar judicializações prematuras ou desnecessárias.

Ademais, no caso em apreço, o agravante não demonstrou a existência de negativa, seja tácita ou expressa, por parte do INSS, tampouco indicou que a conduta administrativa da autarquia estivesse pautada por reiterada recusa ao benefício postulado.

Além disso, inexiste qualquer prova de que o benefício de auxílio-acidente tenha sido anteriormente requerido ou submetido à análise da autarquia, sendo certo tratar-se de prestação diversa daquela anteriormente cessada.

Cumpre ressaltar, ainda, que a ausência de requerimento administrativo inviabiliza a manifestação técnica do INSS acerca das condições atuais do segurado, o que se torna especialmente relevante diante do transcurso de mais de oito anos desde a última concessão.

Nesses termos, colaciono jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça que segue a mesma orientação:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE OU RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo Interno interposto por Luana Cristina Ribeiro Paiva contra decisão monocrática que negou provimento à sua Apelação Cível, mantendo sentença de extinção sem julgamento de mérito da Ação Previdenciária ajuizada em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, com pedido de concessão de auxílio-acidente ou restabelecimento de auxílio-doença. A autora alega ter sofrido acidente de trajeto em 15/11/2017, que lhe causou sequelas e redução da capacidade laboral. O Juízo de origem extinguiu o feito por ausência de prévio requerimento administrativo, configurando falta de interesse de agir. A agravante sustenta que a cessação do benefício por alta programada dispensaria tal requisito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de prévio requerimento administrativo inviabiliza o ajuizamento de ação previdenciária para concessão de benefício diverso daquele anteriormente concedido, configurando falta de interesse de agir.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A formulação de requerimento administrativo é condição indispensável para a propositura de ação previdenciária, conforme entendimento firmado pelo STF no Tema 350 da repercussão geral.

4.O interesse de agir somente se presume nas hipóteses em que há negativa expressa ou tácita do INSS, ou em situações excepcionais de conduta reiterada da Administração contrária ao pedido, o que não se verifica no caso dos autos.

5.A autora não comprovou a existência de pedido anterior de concessão de auxílio-acidente nem demonstrou negativa administrativa, não havendo prova de que o benefício postulado tenha sido submetido à análise do INSS.

6.A cessação do benefício anterior por alta programada não supre a exigência de requerimento administrativo para benefício distinto, nem configura resistência suficiente da Administração a justificar o ajuizamento da ação.

7.O princípio da inafastabilidade da jurisdição não exclui a possibilidade de se exigir o esgotamento da via administrativa como requisito legítimo de procedibilidade da demanda previdenciária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.A ausência de requerimento administrativo para benefício previdenciário diverso do anteriormente concedido configura falta de interesse de agir, salvo nas hipóteses excepcionais previstas na jurisprudência do STF.

2.A cessação de benefício por alta programada não supre, por si só, a necessidade de formulação de novo pedido administrativo quando se pretende concessão de prestação diversa.

3.A exigência de prévio requerimento administrativo visa evitar a judicialização prematura e assegurar a atuação técnica da autarquia previdenciária.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 330, III, e 485, I e § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 631240, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 03.09.2014 (Tema 350 da repercussão geral).

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0804905-58.2022.8.14.0008 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 14/04/2025)

Quanto ao argumento relativo à alta programada, é certo que tal mecanismo, embora alvo de críticas, não exime o segurado de observar os trâmites administrativos regulares, sobretudo quando busca o deferimento de benefício distinto.

Por último, o princípio da inafastabilidade da jurisdição (CF, art. 5º, XXXV) não obsta a instituição de requisitos razoáveis para o exercício do direito de ação, sendo legítima, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a exigência de prévio requerimento administrativo como condição de procedibilidade.

Assim, não merece acolhimento a pretensão recursal.

Não é demais lembrar que o STJ já decidiu que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi -Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região, julgado em 8/6/2016 - Info 585).

Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO. NÃO OBSERVÂNCIA DOS REGRAMENTOS RESPECTIVOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC NÃO CARACTERIZADA. APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. LIMITAÇÃO. FUNDAMENTO NÃO ABORDADO NA INSTÂNCIA MONOCRÁTICA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.013 DO CPC CARACTERIZADA. VIOLAÇÃO DO ART. 3º DO CPC. PERDA DO OBJETO. I - Na origem, o Distrito Federal ajuizou ordinária contra ex Administrador Regional da Cidade do Paranoá/DF, objetivando sua condenação ao ressarcimento relativo à contratação de empresa agenciadora de bandas musicais mediante dispensa de licitação, sem observar as regras previstas na lei de licitações e contratos, consoante apurado na Tomada de Contas Especial, em sede de regular Processo Administrativo n. 140.000.544/2008. II - A ação foi julgada procedente, com a condenação do réu à devolução do respectivo valor, mas em sede recursal, ao julgar o recurso de apelação do particular, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios anulou o citado processo administrativo, sob o entendimento de que não teria havido a necessária intima, julgando improcedente a demanda. III -
Violação do art. 1.022 do CPC não caracterizada, na medida em que houve o debate acerca das questões invocadas pelo embargante, e que o julgador não é obrigado a responder a questionamentos das partes, desde que firme sua convicção, em decisão devidamente fundamentada
. IV - Certo que o recurso de apelação tem efeito devolutivo, mas diante da peculiaridade da hipótese, onde a sentença monocrática não abordou o tema referente à apontada nulidade, questão que sequer foi invocada pelo interessado ao opor os declaratórios no juízo de primeiro grau e também em seu recurso de apelação, evidenciada a violação do art. 1.013 do CPC. Precedente: AgInt no AgInt no AREsp n. 1.233.736/MG, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 13/05/2020. V - Perda do objeto no tocante à apontada violação do art. 3º do CPC de 2015, porquanto relacionada à questão da possibilidade que o réu teve em apresentar defesa, argumento que poderia levar o Tribunal quo a decidir de outra forma.ao fato de que o ora recorrido teve oportunidade de apresentar sua defesa no curso do processo judicial, situação que não levaria ao entendimento perfilhado pelo acórdão recorrido no sentido da nulidade do processo administrativo. VI - Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial, dando-lhe provimento, para restabelecer a sentença monocrática.”

(AREsp 1469605/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 03/05/2021)

Cumpre salientar, para que reste prequestionada a matéria discutida não é necessário que o acórdão analise expressamente todos os dispositivos legais suscitados pela parte, bastando, para tanto, que aborde todas as questões pertinentes à solução da controvérsia, como ocorrera no caso em tela.

Desse modo, não se prestam para que o julgador mude sua convicção a respeito das alegações das partes, ou para que reexamine a prova, ou analise novamente o direito aplicável, como postula o agravante no presente caso.

Diante do exposto,
conheço do recurso, mas nego-lhe provimento,
mantendo integralmente a decisão anteriormente proferida, nos termos da fundamentação.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no sistema com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Publique-se. Intime-se.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 14/07/2025